Tribunal: TJMT
Processo: 1026553-89.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026553-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[1º Juízo Criminal de Barra do Garças (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ISRAEL PACHECO DE LIMA - CPF: 545.804.041-49 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS FIXADAS DURANTE O REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DESLIGADO E NÃO RECOLHIMENTO A RESIDÊNCIA DIAS PREDETERMINADOS. NEGATIVA DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. DECISÃO ACERTADA. FALTA GRAVE. MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE EM REGIME INTERMEDIÁRIO. PROPROCIONALIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A inobservância reiterada das condições fixadas para o cumprimento da pena em regime semiaberto (o agravante manteve o
aparelho de monitoração desligado e deixou de se recolher em sua residência nos dias predeterminados)
caracteriza falta grave e justifica a regressão de regime, nos termos dos arts. 50, 118, inc. I, e 146-D, da LEP.

2.
Como a prática de
falta grave autoriza até mesmo a regressão a regime mais gravoso, afigura-se adequado e proporcional, além de bastante benéfico ao agravante, a decisão em que o Juízo das Execuções delibera por mantê-lo em regime semiaberto e revogar 1/6 dos dias remidos, ao invés de ordenar o recolhimento a uma unidade prisional (regime fechado).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Israel Pacheco de Lima
interpôs este Agravo em Execução contra a decisão em que o Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT
, diante do cometimento de
falta grave
,

indeferiu
o pedido de progressão ao regime aberto e fixou nova data-base para a progressão.

Em linhas gerais, pretende ver fixado e
regime aberto
, sob o fundamento de como os descumprimentos foram recentes e pontuais e não cometeu novo delito, a manutenção do regime semiaberto ofende o princípio da proporcionalidade (ID 70520979 – fls. 125 a 129).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (ID 70520979 – fls. 137 a 140).

Na fase do
art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (ID 70520979 – fl. 144).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 76789961), conforme livre transcrição do seu entendimento:

Sumário
: Agravo em Execução Penal – Pleito de progressão de regime – Impossibilidade – Cometimento de falta grave – Reeducando descumpriu as condições impostas no regime semiaberto, de forma reiterada – Não carregamento da tornozeleira eletrônica e ausência da residência nos sábados, domingos e feriados – Ausência de justificativa plausível – Falta grave que autoriza, inclusive, a regressão ao regime fechado - Manutenção no regime semiaberto, com revogação de 1/6 de remição e fixação de nova data-base – Desproporcionalidade não verificada -
Pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 19 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021